Tribunal: STJ
Processo: 5161265-04.2024.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2771210 - GO(2024/0392543-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MEMORY LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELEUSA RODRIGUES ARANHA DANTAS
AGRAVADO
: SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - MT010827
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. SÚMULAS N.
E
211/STJ
284/STF.
ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 315/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
2. A parte embargante deve indicar
da rede mundial de computadores
link
que forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do paradigma, para
atender ao requisito do
§ 4o, do
(AgInt na Pet n.
art. 1.043,
CPC/2015
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE
14.755/SP,
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
, relator
17/10/2023;
EAREsp n. 2.165.658/PR
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
22/6/2023)
3. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
Documento eletrônico VDA56896149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 20/05/2026 16:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d312aaba-91dd-4e32-8165-9f4c870b7d4b

como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
4. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 20/05/2026 16:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d312aaba-91dd-4e32-8165-9f4c870b7d4b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2771210 - GO(2024/0392543-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MEMORY LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELEUSA RODRIGUES ARANHA DANTAS
AGRAVADO
: SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - MT010827
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. SÚMULAS N.
E
211/STJ
284/STF.
ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 315/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
2. A parte embargante deve indicar
da rede mundial de computadores
link
que forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do paradigma, para
atender ao requisito do
§ 4o, do
(AgInt na Pet n.
art. 1.043,
CPC/2015
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE
14.755/SP,
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
relator
17/10/2023;
EAREsp n. 2.165.658/PR,
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
22/6/2023)
3. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
4. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Corte que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta
que, "de um lado, o acórdão embargado, proferido pela Terceira Turma deste Colendo
Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela incidência das Súmulas
e
284/STF
concluindo pela impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial. [...]
211/STJ,
De outro lado, o acórdão paradigma, emanado da Segunda Turma desta Corte
Superior, reconhece que a existência de debate acerca da matéria jurídica nas
instâncias ordinárias é suficiente para caracterizar o prequestionamento, afastando a
incidência da
[...] Assim, em que pese a evidente semelhança fática e
Súmula 211/STJ.
jurídica entre os casos confrontados, as conclusões alcançadas foram
" (fl. 402).
substancialmente distintas
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 409-416 e requerida a aplicação de
multa.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto a modificar a
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por esta
relatoria sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 379-382):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos
contra
acórdão
da
TERCEIRA
TURMA,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, assim ementado (fl. 309):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. DATA DO
FATO
GERADOR.
COMPETÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. A deficiência da fundamentação impede o conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

2. A ausência de prequestionamento obsta o exame da insurgência.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante defende que o acórdão embargado contrariou os
seguintes julgados:
(a) EDcl no
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.655.852/MG,
HERMAN BENJAMIN, julgado em
Alega que "
5/12/2017.
o precedente
paradigma afasta expressamente a aplicação da
quando há
Súmula 211/STJ
demonstração de que o tema foi objeto de debate nas instâncias inferiores,
ainda que não haja referência literal ao artigo de lei. [...] Assim, a Terceira
Turma, ao concluir pela ausência de prequestionamento e aplicar a
divergiu frontalmente do entendimento firmado pela
Súmula 211/STJ,
" (fl. 330); e
Segunda Turma deste mesmo Tribunal Superior
(b)
AgInt
no

QUARTA
TURMA,

AREsp
n.
269.798/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em

3/8/2021.
Pede a reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compete à CORTE ESPECIAL o exame dos embargos de
divergência somente em relação aos paradigmas de Turmas que compõem
Seção diferente daquela integrada pelo órgão prolator do acórdão
embargado.
Nesse contexto, com o término da jurisdição da CORTE ESPECIAL, os
autos devem ser remetidos à SEGUNDA SEÇÃO, para que enfrente, como
entender de direito, a divergência relativa ao paradigma da QUARTA
TURMA (nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.796.941/PR,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Dessa forma, passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e os EDcl
no
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro HERMAN
REsp 1.655.852/MG,
BENJAMIN, julgado em 5/12/2017.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
embargado no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
Súmula n. 315/STJ.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
De igual modo, os embargos de divergência não merecem conhecimento por
causa da impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

O recurso também não prospera pois, “no que diz respeito à cópia do ‘inteiro
teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera
que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a
ementa/acórdão
” (AgInt nos
respectiva certidão de julgamento
EREsp n. 1.903.273/PR,
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
Não foi juntada nenhuma dessas peças, limitando-se a parte embargante a
indicar
da rede mundial de computadores por meio do qual teria obtido o
link
inteiro teor, o qual, entretanto, não fornece acesso ao inteiro teor do acórdão
paradigma.
Portanto, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
A CORTE ESPECIAL assim se manifestou sobre o tema:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO
DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o DO CPC.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto
indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do
repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação
da respectiva fonte na Internet.
2. Embora a jurisprudência da Corte Especial do STJ admita a
comprovação da existência do dissídio por meio da indicação de link
que permita o acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma
(AgInt nos
Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.974.633/MG,
DJe de
AgInt nos
25/10/2022,
11/11/2022;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Corte Especial, julgado em
DJe de
, o endereço
27/9/2022,
3/10/2022)
eletrônico apontado nas razões dos embargos não viabiliza o acesso
ao aresto trazido a confronto.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra NANCY
EREsp n. 1.975.411/SP,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
15/2/2023,
)
21/3/2023.

Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2017, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência no âmbito da CORTE
ESPECIAL.
Conforme o entendimento desta Corte, descabe a majoração da verba
honorária em agravo de instrumento interposto contra decisão que não
encerra a demanda.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se os embargos à SEGUNDA SEÇÃO.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta de seus requisitos de admissibilidade, como
ocorreu no aresto recorrido, que aplicou as Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF para
não conhecer do recurso especial. Incidência daSúmula n. 315/STJ.
Acerca da regularidade da comprovação da divergência em relação
ao paradigma citado na peça recursal (EDcl no
SEGUNDA
REsp n. 1.655.852/MG,
TURMA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
, o recurso não
5/12/2017)
prospera pois, “no que diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a
jurisprudência da Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório,
” (AgInt nos
o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento
ementa/acórdão
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp n. 1.903.273/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar cópia do inteiro teor do acórdão
paradigma, limitando-se à mera menção ao Diário da Justiça em que ele teria sido
publicado, como indicou a decisão agravada. Ademais, a parte embargante indicou link
(www.stj.jus.br) da rede mundial de computadores por meio do qual teria obtido a cópia
do paradigma, o qual, na verdade, não fornece acesso direto ao respectivo inteiro teor.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo
art. 932,
c/c
art. 1.029,
CPC para que a parte sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno
improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Por fim, reitero que, com relação ao paradigma mencionado (EDcl no
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.655.852/MG,
julgado em
, seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento
5/12/2017)
art. 1.043
Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece em seu
que
art. 266
"cabem
embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste
Diante do texto legal, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que
Tribunal".
a admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja
atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado,
sendo que a demonstração dessa atualidade configura pressuposto para seu
conhecimento.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

Direito Processual Civil. Embargos de divergência. Preclusão
.
pro judicato
Negativa de prestação jurisdicional. Divergência não caracterizada.
Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma
do STJ, que rejeitou embargos de declaração em agravo interno no agravo
em recurso especial, em ação indenizatória por erro médico. O acórdão
embargado afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional e
reconheceu a preclusão
quanto à matéria de prescrição, além
pro judicato
de aplicar o óbice da
para o exame do nexo de causalidade
Súmula n. 7/STJ
e do valor da indenização.
2. O embargante alegou divergência quanto ao reconhecimento da negativa
de prestação jurisdicional, sustentando que, uma vez afastada pelo STJ a
preclusão
, deveria ser reconhecida a omissão do acórdão
pro judicato
recorrido quanto à matéria federal suscitada. Indicou como paradigmas os
acórdãos proferidos nos
da Quarta Turma e AgRg no
REsp n. 214.250/MG,
da Segunda Turma.
REsp n. 1.372.893/BA,
3. A parte embargada e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo
não conhecimento dos embargos de divergência, alegando ausência de
similitude fática entre os arestos confrontados, além da falta de atualidade
dos paradigmas indicados.
II. Questão em discussão
4. São duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-
processual entre os acórdãos confrontados; e (ii) saber se a divergência se
configura quando confrontados julgados prolatados sob a égide de códigos
distintos e com ausência de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
5. A ausência de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados
foi constatada, uma vez que o acórdão embargado analisou a prejudicial de
mérito e concluiu pela preclusão, enquanto o acórdão paradigma não se
manifestou a respeito, nem mesmo para reconhecer a preclusão.
6. A divergência não se viabiliza quando os paradigmas foram prolatados
sob a égide de códigos processuais distintos (
e
e pela
CPC/1973
CPC/2015)
ausência de contemporaneidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência.
2. A divergência não se caracteriza quando os acórdãos confrontados são
prolatados sob a égide de códigos processuais distintos e ausência de
atualidade dos paradigmas indicados.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II;
CPC/2015,
1.013, § 2o; 507; 156; 266; CC, arts. 186, 944, parágrafo único, 945.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Min. Herman
EREsp 1.163.020/RS,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EREsp 1.173.287/SP,
30.10.2024; STJ, AgInt nos
Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp 600.103/RS,
Especial, julgado em 21.11.2018; STJ, AgInt nos
Min.
EREsp 1.642.331/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 01.12.2020; STJ, AgInt
nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EAREsp 1.745.316/DF,
julgado em 14.06.2022.
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp n. 2.215.117/MG,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.

Confiram-se: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
14/8/2023;
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
27/6/2023,
3/7/2023;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
julgado em
DJe de
AgInt nos
de minha
25/4/2023,
16/6/2023;
EREsp n. 1.758.376/RS,
relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção
processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: 775d5a56-d9ac-4363-a2eb-b116bdf9b80f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.771.210 / GO
Número Registro: 2024/0392543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50330192920208090051 516126504 51612650420248090051
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MEMORY LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : ELEUSA RODRIGUES ARANHA DANTAS
EMBARGADO : SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - MT010827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MEMORY LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELEUSA RODRIGUES ARANHA DANTAS
AGRAVADO
: SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
Documento eletrônico VDA56674011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 23c33546-47d1-4007-bd5c-3561b13159a6

ADVOGADO
: LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - MT010827
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 23c33546-47d1-4007-bd5c-3561b13159a6